Tribunal: TJES
Processo: 5001289-85.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001289-85.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JADLOG LOGISTICA S.A
RECORRIDO: THIAGO CAMPI DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001289-85.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JADLOG LOGISTICA S.A

RECORRIDO:
THIAGO CAMPI DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma apenas no que se refere ao arbitramento do
quantum
da compensação por danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE ENCOMENDA. RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO NÃO TRATADA PELA REQUERIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que a condenou ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Em contrarrazões, o Requerente, ora Recorrido, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). De início, observo que o efetivo extravio da encomenda enviada pelo Recorrido é fato incontroverso, tendo a própria Recorrente reconhecido a sua responsabilidade quanto à indenização dos danos materiais comprovados
in casu
, impugnando tão somente a compensação por danos morais cominada pelo Juízo
a quo
.

(3). Nesse particular, embora compreenda que o fato em exame consubstancia efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor (sobretudo considerando as tentativas infrutíferas de resolução administrativa do problema - ocasionando inegável perda de tempo útil no trato da questão -, inclusive com solicitação de reembolso direcionada à Recorrente, porém, sem êxito), entendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, ficando mantidos os fatores de correção monetária e acréscimo de juros estabelecidos no ato sentencial, assim como seus demais capítulos, por seus próprios fundamentos.

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)